Tribunal: TJMT
Processo: 1007942-43.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007942-43.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WILLIAN ALMEIDA LACAVA - CPF: 005.312.541-00 (RECORRIDO), JULIANO JACOB DE LARA GNOATTO - CPF: 061.228.311-90 (ADVOGADO), T7 RASTREADORES E VEICULOS LTDA - CNPJ: 49.778.201/0001-03 (RECORRENTE), GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 027.663.501-95 (ADVOGADO), LIVIA LEMOS CAMPOS - CPF: 033.378.431-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

1.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há pedido expresso de produção de prova oral e, posteriormente, a sentença fundamenta-se justamente na insuficiência probatória para julgar contra a parte que teve seu pedido de produção de prova indeferido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de agravo interno interposto por
WILLIAN ALMEIDA LACAVA
contra decisão que deu provimento ao recurso inominado interposto por T7 RASTREADORES E VEÍCULOS LTDA, reconhecendo cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução.

A questão central consiste em verificar houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, considerando o pedido de produção de prova testemunhal pela parte recorrida/agravada.

Compulsando os autos (id. 161145800), verifico que a empresa recorrida manifestou interesse na produção de prova testemunhal ao afirmar que
"Pretende o réu provar o aqui alegado através de documentos, testemunhas e depoimento pessoal do autor da ação
".

Destaco que, no caso em análise, a prova testemunhal requerida mostra-se pertinente e potencialmente relevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que poderia esclarecer pontos cruciais sobre a origem dos defeitos apresentados pelo veículo e a possível contribuição do recorrido para o agravamento dos problemas.

Conforme alegações da recorrida:
“
o próprio Autor teve ciência que precisava fazer a revisão geral, troca do óleo, filtros, correias, tensores, velas, cabos, algumas borrachas e vedantes, troca do fluido de arrefecimento, mangueiras e demais componentes. Inclusive foi recomendada a revisão de freios e fluidos, visando ampliação da vida útil do conjunto, o mecânico alertou ainda, que era imprescindível a realização imediata da troca do óleo e revisão do sistema de arrefecimento que apresentava vazamentos em mangueiras e abraçadeiras danificadas. [...] Destarte explicitar que o autor simplesmente ignorou e negligenciou de logo o vazamento das mangueiras de arrefecimento que o mecânico o alertou para a manutenção. Mangueiras essas que é responsável pelo líquido refrigerante, do qual implica e pode levar o veículo ao superaquecimento do motor e danos mais graves.”.

A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há necessidade de dilação probatória, especialmente quando a parte manifesta expressamente seu interesse na produção de provas.

Nesse sentido:

“[...]
Tese de julgamento: “1. O indeferimento imotivado de audiência de instrução e julgamento requerida para a produção de prova oral, em ação cuja controvérsia envolve matéria de fato relevante e controvertida, configura cerceamento de defesa.

2. A nulidade da sentença se impõe quando a ausência de instrução compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente em ações que demandam apuração da efetiva prestação de serviços para fins de cobrança.”

(N.U 1032722-44.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025